Tribunal: TJES
Processo: 5008104-87.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008104-87.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: CAMILA LUIZA DE CASTRO SA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5008104-87.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDO: CAMILA LUIZA DE CASTRO SA

VOTO

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO as partes rés (AZUL e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA), solidariamente, a pagarem à parte autora (CAMILA LUIZA DE CASTRO SA) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a responsabilidade da Recorrente em razão de cancelamento/atraso de voo adquirido pela parte Autora.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que é parte ilegítima.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que assiste razão à parte Recorrente.

A relação material subjacente retrata a atuação de agência de viagens na exclusiva aquisição de passagens aéreas. Nesse contexto, e não se tratando de erro ou equívoco inerente à própria execução do serviço de aquisição de bilhetes de passagem, sedimentada jurisprudência do STJ reconhece a ilegitimidade da agência de viagem:

«AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2.
No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo
. 3. Agravo regimental não provido (
STJ
, AgRg no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014)»

«[...] 2.
Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC
. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente. 3. Recurso conhecido e provido (STJ, REsp n. 758.184/RR, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 26/9/2006, DJ de 6/11/2006, p. 332)»

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem, no sentido de, reconhecendo a ilegitimidade ad causam passiva da Recorrente,
EXCLUI-LA
da relação processual subjacente.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.